Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FATURAMENTO. PENHORA. BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.063.287. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo Exequente/Agravante, sob o argumento da existência de omissão no Acórdão n. 2.063.287, no que se refere a análise da necessidade de expedição de mandado de constatação, com o objetivo de subsidiar possível penhora do faturamento dos Executados/Agravados/Embargados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência do vício apontado no item anterior no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há omissão no Acórdão n. 2.063.287, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito do agravo de instrumento na análise dos fatos e provas e no reconhecimento da desnecessidade de expedição de ofício de constatação, com vistas a subsidiar penhora de faturamento do devedor, em razão da existência de bem penhorável - veículo automotor - na posse dos Executados/Agravados, nos termos dos arts. 835 e 866, caput, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter integro o Acórdão n. 2.063.287.